Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715373-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CASTRO DE ANDRADE, EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO AGRAVANTE: FLAVIA CASTRO DE ANDRADE, ANDREA TERESA CASTRO DE ANDRADE, ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE, ADRIANA MARIA CASTRO DE ANDRADE AUTOR ESPÓLIO DE: ARTUR DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: JULIANA FIGUEIREDO RAMOS IMPELLIZIERE DE ANDRADE, MARIANA FIGUEIREDO RAMOS IMPELIZIERE DE ANDRADE, JANNE FIGUEIREDO RAMOS DE ANDRADE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme requerido no ID 61106957. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador